Tribunal: CARF
Processo: 10580.728934/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728934/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.882 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
BAHIA STELLA HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existentes no Acórdão. Cabem ser
acolhidos os Embargos para sanar a omissão do acórdão quanto à
desproporcionalidade, irrazoabilidade e confiscatoriedade da multa de ofício
aplicada.
MULTA
DE
OFÍCIO.
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF N.o 2
Em conformidade com a Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, para não conhecer das alegações de desproporcionalidade,
irrazoabilidade e confiscatoriedade da multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado) e Thais de Laurentiis Galkowicz.
Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges
(suplente convocado). Ausentes os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Renata da
Silveira Bilhim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728934/2014-93
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728934/2014-93

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuir alegando omissão
na análise dos argumentos em torno da multa aplicada nos presentes autos (caráter confiscatório,
irrazoável e desproporcional). O aclaratórios foram opostos pelas empresas BAHIA STELLA
HOTEL LTDA, AGATHA PATRIMONIAL S/A, ANAPURUS PATRIMONIAL S/A e FÁBIO
RAMOS RIBEIRO (e-fls. 863 e ss.).
A tempestividade do recurso foi bem evidenciada no despacho de admissibilidade
das e-fls. 937 e ss., que bem sintetizou as alegações dos Embargantes nos seguintes termos:
2. Análise dos requisitos formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da ciência do
acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF. A contribuinte
foi cientificada em 20/12/2019, conforme despacho de “Ciência eletrônica por decurso
de prazo” à fl. 847. O responsável solidário Fábio Ramos Ribeiro foi cientificado em
06/01/2020 (fl. 849, 921). Os responsáveis solidários Anapurus Patrimonial S/A e
Agatha Patrimonial S/A foram cientificados em 13/01/2020, conforme os despachos de
fls. 856 e 857, respectivamente.
Os Embargos foram apresentados em 10/01/2020, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada à fl. 862. Considerando as datas relativas aos responsáveis
solidários, os Embargos são considerados tempestivos - art. 218, § 4o, da Lei no 13.105,
de 2015 – CPC.
Não se encontram outros óbices formais.
(...)
3. 1 Omissão/obscuridade quanto à multa qualificada
A embargante sustenta que o acórdão embargado seria omisso/obscuro ao manter
a multa qualificada, posto que tal multa seria confiscatória, desproporcional e
abusiva. (...)
Com efeito, o acórdão embargado, pelo voto vencedor na matéria, tratou do caso sob o
ponto de vista da existência de fraude consciente. Não houve o tratamento dos
argumentos, veiculados no Recurso Voluntário, acerca dos alegados efeitos
confiscatórios, abusivos ou desproporcionais da multa qualificada. Verifica-se que
tais argumentos efetivamente constaram do Recurso Voluntário, em seus tópicos 7.2,
7.3 e 7.4, e não foram abordados pelo acórdão embargado.
Portanto, as alegações merecem a atenção do colegiado, para esclarecer ou integrar a
decisão.
4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram os
vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do
mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo Colegiado.
Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram como
manifestamente improcedentes (art. 65, §3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do Anexo II
do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728934/2014-93

sujeito passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
“Omissao/obscuridade quanto à multa qualificada”.
Considerando que o redator designado do voto vencedor em relação à matéria,
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, não mais compõe a turma, encaminhe-se à
Conselheira relatora Maysa de Sá Pitombo Deligne, para inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Os Embargos de Declaração cabem ser conhecidos nos termos do despacho de
admissibilidade proferido nos presentes autos, reproduzido no relatório.
Atentando-se para o relatório do acórdão 3402-007.069, ora embargado, a
empresa sustentou em seu Recurso Voluntário a inaplicabilidade da multa qualificada,
inexistindo ato ilícito passível de qualificação, e o caráter confiscatório da multa aplicada,
devendo ser observada os princípios da vedação ao confisco, do direito de propriedade, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Esta relatora, quando da análise dos argumentos da multa, entendeu por afastar o
agravamento da multa nos termos do voto proferido no Acórdão 1402-002.290 cujas razões de
decidir foram transcritas no voto. Acrescentou-se naquela oportunidade que a autuação foi
lavrada considerando informações prestadas pela empresa em sua contabilidade e na própria
DIPJ por ela apresentada, não sendo evidenciado quaisquer dos intuitos dolosos necessários para
a qualificação da multa.
Nesse sentido, o voto foi exarado no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário neste ponto para afastar a multa qualificada aplicada, a ser reestabelecida no patamar
de 75%. Essa posição, contudo, não prevaleceu no Colegiado, tendo o voto vencedor focado na
possibilidade de agravamento da multa no presente caso, com fulcro nas razões exaradas pela r.
decisão de primeira instância.
Entretanto, de fato, esta relatora omitiu-se na análise dos argumentos
complementares
apresentados
pelo
contribuinte quanto a desproporcionalidade,
irrazoabilidade e confiscatoriedade da multa aplicada. Os Embargos, portanto, cabem ser
acolhidos para sanar a omissão do acórdão.
Atentando-se para as alegações pendentes de análise quanto a multa qualificada
aplicada, observa-se que todos os argumentos não cabem ser conhecidos, por envolverem a
análise da constitucionalidade da multa aplicada à luz dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e do não confisco.
De fato, descabida a análise por este CARF desta argumentação, vez que este
órgão não é competente para se manifestar acerca da constitucionalidade do art. 44, da Lei n.o
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728934/2014-93

9.430/96, que prevê a referida multa aplicada no presente caso. Estando este dispositivo legal em
plena vigência, descabe a este colegiado manifestar-se acerca de sua constitucionalidade.
Essa discussão encontra entrave no caput do art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72 e
na Súmula CARF n.o 2, que expressam:
Decreto n.o 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
Assim, em razão da incompetência deste Conselho, não se conhece do argumento
relativo à confiscatoriedade, irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa de ofício
qualificada aplicada no presente caso e mantida pela maioria do Colegiado.
Com isso, os Embargos de Declaração do contribuinte cabem ser acolhidos para
sanar a omissão do acórdão recorrido. Especificamente quanto às alegações omissas, elas não
cabem ser conhecidas, por envolverem a inconstitucionalidade da multa aplicada.
Desta forma, integra-se o acórdão para que passe a indicar essa questão em sua
ementa, abaixo retificada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NULIDADE. MPF.
O MPF é mecanismo de controle administrativo e nenhuma irregularidade houve em
relação ao mandado, uma vez que regularmente emitido e cientificado à Contribuinte.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações
apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere
a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa
conhece-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.882 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728934/2014-93

deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos
autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Não elididos os
fatos que lhe deram causa, o termo de sujeição passiva solidária deve ser mantido.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Se os fatos apurados pela Autoridade Fiscal permitem caracterizar o intuito deliberado
da contribuinte de subtrair valores à tributação, é cabível a aplicação, sobre os valores
apurados a título de omissão de receitas, da multa de ofício qualificada de 150%,
prevista no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE SÚMULA CARF N.o 2
Em conformidade com a Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recursos Voluntários Negados.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, para não
conhecer das alegações de desproporcionalidade, irrazoabilidade e confiscatoriedade da multa
aplicada
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital